Tribunal: TJDFT
Processo: 0734363-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0734363-97.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADRIANA RIGONI DA SILVA PESSOA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Adriana Rigoni da Silva contra a decisão de indeferimento da antecipação dos efeitos da tutela proferida nos autos 0706738-14.2023 (Vara Cível do Guará/DF), de abstenção de descontos referentes a contrato de empréstimo supostamente fraudulento. A decisão ora revista foi prolatada nos seguintes termos: Cuida-se de ADRIANA RIGONI DA SILVA PESSOA exercitou direito de ação perante este Juízo em desfavor de BANCO DO BRASIL S/A, mediante manejo de processo de conhecimento, com vistas a obter declaração de inexistência de relação jurídica bem como indenização por danos materiais e morais, em que deduziu pedido de tutela provisória de urgência "para determinar, inaudita altera pars e initio litis, a abstenção/impedimento de todo e qualquer descontos referente ao empréstimo fraudulento ora impugnado sob pena de multa diária por descumprimento no valor de R$ 2.000,00" (ID: 166037126, p. 18, item "IV", subitem "a"). Em síntese, a parte autora narra figurar como cliente da instituição financeira, ora ré, tendo recebido mensagem (SMS), em 15.06.2023, noticiando compra em valor de alta monta (R$ 5.772,00), incluindo número para contestação; ato contínuo, a autora alega ter efetuado a ligação telefônica, confirmando informações junto ao atendente (número de conta e senha); ocorre que a situação descrita ensejou a prática de contratação indevida de empréstimo bancário em sua conta, em 16.06.2023, no valor de R$ 49.000,00, como também de cinco transferências bancárias via PIX, decorrentes de fraude ("golpe da falsa central"); conquanto tentada a solução extrajudicial do imbróglio, a autora não obteve êxito, motivo por que, após tecer arrazoado jurídico sobre o tema, intenta a tutela em destaque. Com a inicial vieram os documentos do ID: 166037131 a ID: 166037142, incluindo guia adimplida de recolhimento das custas de ingresso. Após intimação do Juízo (ID: 166046886), a autora promoveu a emenda de ID: 166052635 a ID: 166052640. É o breve e sucinto relatório. Fundamento e decido. De partida,ressalto que a apreciação liminar da tutela provisória pleiteada pela parte autora presta reverência à técnica da cognição sumária, isto é, a “cognição superficial que se realiza em relação ao objeto cognoscível constante de um processo”, traduzindo a ideia de “limitação da profundidade da análise”. (WATANABE, Kazuo. Da cognição no processo civil. 2. ed. at. Campinas: Bookseller, 2000. p. 121). A tutela provisória de urgência, antecipada ou cautelar, somente será concedida quando houver elementos de prova nos autos, que revelem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, cabeça, do CPC/2015). Para isso, o juiz pode exigir caução, real ou fidejussória, providência dispensável na hipótese em que a parte não a puder oferecer por falta de recursos financeiros (art. 300, § 1.o, do CPC/2015), o que se refletirá na necessidade, ou não, da realização de justificação prévia (art. 300, § 2.o, do CPC/2015). Além disso, a tutela provisória de urgência não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3.o, do CPC/2015), tratando-se de um requisito negativo. Por sua vez, a tutela provisória de evidência também depende da plausibilidade (ou verossimilhança) do direito alegado em juízo, mas independe do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, desde que se verifiquem as condições legais previstas no art. 311, do CPC/2015, de modo não cumulativo: ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte (inciso I); as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante (inciso II); se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa (inciso III); e a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável (inciso IV). Nas hipóteses previstas nos incisos II e III o juiz poderá decidir liminarmente, ou seja, independentemente de audiência da parte contrária (art. 311, do CPC/2015). Pois bem. No atual estágio processual, não estou convencido da probabilidade do direito material alegado em juízo, sobretudo ante a ausência de prévia demonstração de ocorrência de locupletamento ilícito por parte do réu em relação à fraude perpetrada. Por outro lado, também não estou convencido da ocorrência do risco ao resultado útil do processo, porquanto não há nenhuma comprovação precoce no sentido de que eventual direito subjetivo alegado em juízo esteja sob iminente risco de perecimento. Portanto, a questão jurídica nuclear da lide deduzida em juízo, relativamente à nulidade do negócio jurídico, somente poderá ser apreciada mediante cognição judicial plena e exauriente, precedida de amplo contraditório e dilação probatória. Nessa ordem de ideias a apreciação das questões fático-jurídicas suscitadas na causa de pedir não resiste à cognição sumária adequada ao presente estágio processual. Nesse sentido, confira-se o seguinte r. acórdão-paradigma: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS DAS PARCELAS DOS EMPRÉSTIMOS. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO E DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Conforme dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil, a concessão de tutela provisória de urgência depende da demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ausente qualquer dos requisitos deve ser indeferida a medida de urgência. 2. As alegações de fraude contratual dependem de formação do contraditório e análise aprofundada do conjunto probatório, incompatível com a via estreita do agravo de instrumento, o que impede a concessão da antecipação de tutela pretendida. Precedentes. 3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (TJDFT. Acórdão n. 1240263, 07279146520198070000, Relator: RÔMULO DE ARAÚJO MENDES, 1.a Turma Cível, data de julgamento: 25.03.2020, publicado no DJe: 04.05.2020. Sem página cadastrada). Por todos esses fundamentos, indefiro a tutela provisória de urgência. Em relação à designação da audiência de conciliação ou mediação prevista no art. 334 do CPC/2015, em consulta às estatísticas oficiais verifiquei que, no período de janeiro a agosto de 2022, em um universo de 304 audiências levadas a efeito perante o Centro Judiciário de Solução de Conflitos e de Cidadania do Guará (CEJUSCGUA), vinculado ao 2.o Núcleo Virtual de Mediação e Conciliação (2NUVIMEC), foram proferidas 27 sentenças de homologação, equivalendo a apenas 8,88%, ou seja, percentual inferior a 10% do total das audiências realizadas. Por esse motivo e também para atender ao princípio fundamental da razoável duração do processo, inscrito no art. 5.o, inciso LXXVIII, da CR/1988, e densificado na regra do art. 4.o do CPC/2015, de início não designarei a audiência inaugural prevista no art. 334 do CPC/2015, mas sem prejuízo de ulterior designação no curso do processo, eventualmente (art. 3.o, § 3.o, do CPC/2015). Desse modo, cite-se para apresentação de resposta no prazo legal, sob pena de revelia, presumindo-se verdadeiros os fatos narrados na petição inicial. O respectivo prazo terá início em conformidade com o disposto no art. 231 combinado com o art. 335, inciso III, ambos do CPC/2015. Se for necessário, as diligências poderão ser cumpridas nos moldes do disposto no art. 212, § 2.o, do CPC/2015, com observância do disposto no art. 5.o, inciso XI, da CR/1988. Intime-se. A parte agravante sustenta que estão demonstrados os pressupostos à concessão da tutela antecipada, porque: a) a relação é de natureza consumerista; b) a instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes nas operações bancárias (Súmula 479 do STJ); c) “inequívoco empréstimo fraudulento, conforme demonstrado na ocorrência policial de id 165942928 e nos extratos bancários de id 165942930 e 165942931, totalmente fora do padrão da correntista e o inegável defeito na prestação do serviço, visto que o banco poderia ter impedido a operação bancária que fugia totalmente do comportamento padrão da autora”; d) caso não seja deferida a medida de urgência, a consumidora terá suas finanças comprometidas por setenta e dois descontos de R$ 2.068,63, a partir de 28 de agosto de 2023 (data da primeira parcela); e) ausente perigo inverso. Pede, em liminar e no mérito, a reforma da decisão originária, para “assegurar à agravante o direito de não sofrer descontos das setentas e duas parcelas no valor de R$ 2.068,63, previstas para iniciar no próximo dia 28.8.2023”. Preparo recursal recolhido. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.019, I e III). A questão em debate consiste na presença (ou não) dos pressupostos à concessão de medida de urgência consistente na abstenção de descontos de parcelas de empréstimo, supostamente contratado mediante fraude. A concessão do efeito suspensivo ativo ao recurso, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração do risco de dano grave (difícil ou impossível reparação) e da demonstração de probabilidade de provimento do recurso (Código de Processo Civil, art. 995, parágrafo único). Em juízo de prelibação - análise preliminar e não exauriente - das evidências até então catalogadas, a probabilidade do direito se apresenta satisfatoriamente demonstrada ao ponto de autorizar a antecipação da tutela recursal. A parte agravante está sob a proteção da Lei 8.078/1990. Os documentos colacionados na origem (ocorrência policial, contestação dos débitos, extratos bancários - id 16603713 e ss) se revelam suficientes a evidenciar que a autora teria sido vítima dos artifícios denominados “spoofing” (“caller ID”, falsificador de identificador de chamadas, golpe da “falsa central telefônica”). As movimentações financeiras impugnadas, notadamente o contrato de empréstimo, ultrapassam, e muito, o denominado “perfil” da consumidora, o que, independentemente da causa primária (fraude, negligência ou vítima de crime doloso) deveria ter sido detectado pelo sistema de dados da instituição financeira para efeito de imediata sustação ou bloqueio das operações suspeitas, o que concretamente não ocorreu. Entrementes, os valores depositados na conta corrente a título de “Contr BB Crédito Salário”, em 16 de junho de 2023, foram imediatamente transferidos a terceiros por “pix” (id 166037134, autos de origem), o que robustece a verossimilhança da alegação de fraude perpetradas por terceiros (fortuito interno), a atrair a responsabilidade da instituição financeira (probabilidade do direito). E o perigo de dano estaria configurado diante da iminência do vultoso desconto (cerca de R$ 2.000,00, mais de quinze por cento dos vencimentos da agravante), referente à primeira parcela do mútuo (em 28 de agosto de 2023 – id 166037137, autos de origem), sendo que, por outro lado, os valores podem ser cobrados pela instituição financeira (com encargos), na hipótese de improcedência dos pedidos. Nesse sentido (mutatis mutandis), trago à baila os julgados das Turma Cível do TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMPRÉSTIMO. INDÍCIOS DE FRAUDE. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. POSSIBILIDADE. MULTA. DESPROPORCIONALIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. A existência de dúvida sobre as condições da avença celebrada entre as partes autoriza a suspensão de descontos efetuados em contracheque, sob pena de colocar em risco a dignidade e o mínimo existencial do mutuário. 2. A multa diária (astreintes) constitui medida inibitória destinada a compelir o devedor ao cumprimento da obrigação, razão por que há de ser fixada em valor suficiente a garantir a eficácia da tutela jurisdicional, sob pena de ineficiência. 3. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na extensão, desprovido. (Acórdão 1645091, 07294683020228070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 23/11/2022, publicado no PJe: 6/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SUSPENSÃO DE DESCONTOS. FRAUDE. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO. REQUISITOS PREENCHIDOS. DECISÃO REFORMADA. 1. A concessão da tutela de urgência, nos termos do artigo 300 do CPC, é possível desde que se evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, por meio de uma cognição sumária, devendo estar presente ainda a reversibilidade da medida. 2. A probabilidade do direito evidencia-se nos documentos colacionados aos autos principais, especialmente: o extrato bancário em que consta movimentação bancária atípica e suspeita, com a contratação de duas vultosas quantias por meio de empréstimos consignados e diversas transferências bancárias para terceiros, em curto espaço de tempo; o estorno parcial de valores pelo Banco agravado na conta corrente da autora, que foram utilizados, de imediato, para amortizar os supostos empréstimos contraídos; a tentativa da autora de tentar resolver administrativamente a questão, além do registro de boletim de ocorrência acerca dos fatos. 3. O risco de dano, por sua vez, reside na privação de valores vultosos descontados dos proventos da recorrente, que ostentam natureza alimentar, e que representam, assim, comprometimento da renda disponível para a sua subsistência e a de sua família. 4. Em observância ao § 3o do artigo 300 do CPC, verifica-se que os efeitos da medida de urgência são reversíveis, uma vez que, em caso de julgamento improcedente do pedido, o Banco poderá cobrar a suposta dívida, retornando com a cobrança dos descontos. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1648535, 07103047920228070000, Relator: CRUZ MACEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 30/11/2022, publicado no PJe: 24/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO. DESCONTOS. CONTA BANCÁRIA. "GOLPE DO MOTOBOY". VEROSSIMILHANÇA E URGÊNCIA. 1. No "golpe do motoboy", apesar de haver entrega do cartão de crédito pela vítima, a atividade criminosa só é possível porque os fraudadores detêm evidentes informações armazenadas pelo banco Réu acerca de dados bancários e cartões do correntista. Ademais, ao banco Réu, enquanto detentor da tecnologia envolvendo as operações financeiras, cabe detectar fraudes capazes de apontar a realização de operações atípicas, que destoam muito do perfil do cliente. 2. Diante desse contexto, é recomendável que se mantenha suspensa a cobrança das compras realizadas pelos supostos golpistas, até que haja maior elucidação dos fatos na instância de origem. Por outro lado, considerando a superioridade financeira do Agravante em relação ao Agravado, tem-se que a medida não implica prejuízo de difícil recomposição ao Banco, mostrando-se reversível. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1663286, 07363579720228070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, , Relator Designado:GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA 7a Turma Cível, data de julgamento: 8/2/2023, publicado no DJE: 24/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Demonstrada, pois, a probabilidade de provimento do recurso (fortes indícios de fraude e responsabilidade objetiva da instituição financeira), aliada ao perigo de dano (iminentes descontos das parcelas do empréstimo), de forma que se reputam presentes os requisitos legais à concessão do efeito suspensivo ativo ao agravo de instrumento (Código de Processo Civil, art. 1.019, I). Defiro o pedido liminar. Determino que o Banco de Brasil se abstenha de realizar descontos na conta corrente da agravante, referentes ao contrato “BB Crédito Salário” celebrado em 16.6.2023 (no valor de R$ 49.000,00), até o julgamento do presente agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 23 de agosto de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator